Tribunal: TJPA
Processo: 0825338-05.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 14201 - Progressão Funcional com Interstício de Doze Meses
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0825338-05.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: FELIPE LISBOA LINHARES

AUTORIDADE: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ - SEDUC

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL DE SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança e extinguiu o feito sem resolução do mérito, por ausência de prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo à progressão funcional horizontal prevista na Lei Estadual nº 7.442/2010.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se os documentos juntados com a inicial do mandado de segurança constituem prova pré-constituída suficiente para demonstrar o direito líquido e certo à progressão funcional horizontal; e (ii) estabelecer se a alegada omissão da Administração quanto à emissão de documentação funcional e à realização de avaliação de desempenho afasta a necessidade de comprovação prévia dos requisitos legais da progressão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança exige demonstração imediata do direito líquido e certo por prova pré-constituída, sem admitir dilação probatória incidental.

A progressão funcional não constitui direito presumido, ainda que se trate de ato administrativo vinculado, pois sua implementação depende da verificação concreta do cumprimento do interstício, do efetivo exercício, da inexistência de impedimentos funcionais e da regularidade funcional do servidor.

A eventual incidência do art. 14, § 3º, da Lei Estadual nº 7.442/2010, em razão da ausência de avaliação de desempenho, não dispensa a comprovação objetiva dos demais requisitos legais exigidos para a progressão funcional.

O termo de posse e os contracheques não comprovam, de modo incontroverso, todo o período de efetivo exercício no cargo, nem afastam a possibilidade de licenças, afastamentos ou outros eventos funcionais relevantes para a aferição do direito vindicado.

A ausência de certidão de tempo de serviço ou de documentação funcional idônea impede o reconhecimento, de plano, do direito alegado e torna necessária a incursão em matéria fático-documental incompatível com a via mandamental.

Compete à impetrante instruir a petição inicial, desde a impetração, com os documentos indispensáveis à comprovação do direito líquido e certo, não bastando alegar que a emissão da certidão funcional incumbia à Administração Pública.

A jurisprudência citada reforça que a ausência de prova pré-constituída e a necessidade de dilação probatória conduzem ao indeferimento da inicial do mandado de segurança e à extinção do processo sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O mandado de segurança exige prova documental pré-constituída apta a demonstrar, de plano, o direito líquido e certo invocado.

2. A alegação de progressão funcional automática por omissão da Administração não afasta a necessidade de comprovação prévia dos demais requisitos legais do direito funcional pretendido.

3. Termo de posse e contracheques, sem documentação funcional completa, não bastam para comprovar efetivo exercício e demais condições necessárias à progressão funcional em sede mandamental.

4. A necessidade de apuração de fatos funcionais por prova adicional torna inadequada a via do mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 10; CPC, arts. 485, I, e 1.021; Lei Estadual nº 7.442/2010, art. 14, § 3º; Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, art. 289.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-CE, MSCIV nº 0635968-34.2022.8.06.0000, Rel. Des. Washington Luis Bezerra de Araujo, 3ª Câmara de Direito Público, j. 27.03.2023; TJSC, Mandado de Segurança Cível nº 5042631-88.2024.8.24.0000, Rel. Des. Sandro Jose Neis, Terceira Câmara de Direito Público, j. 24.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade
, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

7ª Sessão Ordinária Virtual da Seção de Direito Público com início em 12 de maio de 2025 e término em 19 de maio de 2025, presidida pelo Exmo. Sr.
Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém (PA), datado e assinado no Sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
FELIPE LISBOA LINHARES
em face de decisão monocrática proferida nos autos do
Mandado de Segurança Cível nº 0825338-05.2025.8.14.0000, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito.

A
decisão recorrida, (ID 32970575),
indeferiu liminarmente a inicial do mandado de segurança, com fundamento no art. 10 da Lei nº 12.016/2009 c/c art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil, ao entendimento de ausência de prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado. Consignou o decisum que o impetrante não apresentou documentação idônea apta a comprovar o efetivo exercício no cargo público e o preenchimento dos requisitos para a progressão funcional pretendida, destacando a inexistência de certidão de tempo de serviço ou documentos oficiais suficientes, limitando-se a instrução a contracheques e documentos unilaterais. Ressaltou, ainda, que a controvérsia demandaria dilação probatória, incompatível com a via mandamental, razão pela qual indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, além de conceder os benefícios da justiça gratuita e deixar de fixar honorários advocatícios.

Em suas
razões recursais (id 33726043
), o agravante sustenta, preliminarmente, a tempestividade do recurso. No mérito, alega, em síntese: (i) que o mandado de segurança foi devidamente instruído com os documentos disponíveis ao administrado, notadamente comprovação de ingresso no serviço público e contracheques, aptos a demonstrar o vínculo funcional e a defasagem na progressão; (ii) que a ausência de determinados documentos decorre da própria omissão da Administração Pública, não podendo tal circunstância ser utilizada em prejuízo do servidor; (iii) que possui direito à progressão funcional horizontal prevista na Lei Estadual nº 7.442/2010, a qual deve ocorrer a cada três anos, alternadamente por avaliação de desempenho ou de forma automática; (iv) que, diante da ausência de realização das avaliações pela Administração, incide o § 3º do art. 14 da referida lei, que assegura a progressão automática; (v) que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhece o direito à progressão funcional e ao pagamento das diferenças remuneratórias, inclusive quando não realizadas as avaliações; (vi) que a negativa administrativa configura omissão ilegal e afronta aos princípios da legalidade e da boa-fé, caracterizando venire contra factum proprium; (vii) que a ausência de dotação orçamentária não constitui justificativa válida para o descumprimento de direito subjetivo do servidor; ao final, requer o provimento do agravo interno para reforma da decisão monocrática, com o regular prosseguimento do mandado de segurança e julgamento de procedência dos pedidos .

Em
contrarrazões (ID 34456744),
o ESTADO DO PARÁ pugna a manutenção integral da decisão agravada

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Cumpre registrar, inicialmente, que o
agravo interno
encontra previsão no
art. 1.021 do Código de Processo Civil
, bem como no
art. 289 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, sendo cabível para impugnar decisão monocrática proferida pelo Relator.

A controvérsia devolvida a julgamento cinge-se em verificar se deve ser reformada a decisão monocrática que, com fundamento no art. 10 da Lei nº 12.016/2009 c/c art. 485, I, do CPC,
indeferiu a inicial do mandado de segurança, ao entendimento de que inexistiria prova pré-constituída apta a demonstrar, de plano, o alegado direito líquido e certo da impetrante à progressão funcional horizontal.

Pois bem.

A decisão agravada não comporta reforma.

Nos termos do art. 1º da Lei nº 12.016/2009, “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade”. Da própria disciplina legal do writ decorre que o direito invocado deve estar comprovado de plano, mediante prova pré-constituída, não se admitindo dilação probatória.

No caso concreto, a parte impetrante pretende o reconhecimento do direito à progressão funcional horizontal prevista na Lei Estadual nº 7.442/2010, sustentando, em síntese, que a ausência de avaliação de desempenho ensejaria progressão automática. Todavia, embora o agravante invoque o art. 14, § 3º, da Lei nº 7.442/2010, tal dispositivo não dispensa a demonstração objetiva dos pressupostos legais do direito vindicado.

Com efeito, a progressão funcional, embora constitua ato administrativo vinculado, não se traduz em direito presumido. Sua implementação depende da verificação concreta de requisitos legais, dentre os quais se inserem: (i) o cumprimento do interstício; (ii) o efetivo exercício no período; (iii) a inexistência de impedimentos funcionais; e (iv) a regularidade funcional do servidor.

Logo, ainda que se admita, em tese, que a ausência de avaliação de desempenho possa conduzir à progressão automática, isso não afasta a necessidade de comprovação prévia e inequívoca dos demais requisitos exigidos pela legislação de regência.

E é justamente nesse ponto que se revela o acerto da decisão recorrida.

Conforme expressamente assentado no decisum agravado,
não houve a juntada de certidão de tempo de serviço ou de documentação funcional idônea apta a comprovar o efetivo exercício da impetrante no cargo
, limitando-se a instrução da inicial, essencialmente, ao termo de posse e a contracheques. Tais documentos, contudo, não se mostram suficientes para demonstrar, de modo incontroverso, todo o período de efetivo exercício, a inexistência de afastamentos, licenças ou outros eventos funcionais juridicamente relevantes para a aferição da progressão pretendida.

Portanto, correta a conclusão de que o exame da pretensão demandaria incursão em matéria fático-documental incompatível com a via estreita do mandado de segurança. O próprio decisum destacou que o efetivo exercício somente poderia ser aferido mediante documentação idônea, inexistente nos autos.

Nesse sentido, a jurisprudência:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA A FIM DE ELUCIDAR E CONFIRMAR OS FATOS NARRADOS NA INICIAL . INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MANDAMUS EXTINTO. 1. O ordenamento jurídico preceitua que o mandado de segurança deve ser utilizado para proteger direito líquido e certo, assim considerado aquele titularizado pelo impetrante, embasado em situação fática perfeitamente delineada e comprovada de plano por meio de prova pré-constituída . 2. o Impetrante não conseguiu demonstrar o direito líquido e certo que reputa possuir, especialmente pela não demonstração de ilegalidade ou arbitrariedade no ato impugnado, bem como pela necessidade de dilação probatória para elucidar e confirmar os fatos narrados, o que é incompatível com a via estreita do mandado de segurança.
3. O mandado de segurança exige a comprovação de plano do quanto alegado, mediante provas pré-constituídas, não se admitindo dilação probatória incidental nessa via processual, cumpre reconhecer que o meio escolhido é inadequado, devendo ser extinto o feito, sem exame de mérito, com base no art . 485, inc. IV, do CPC/2015, c/c o art. 10 da Lei 12.016/2009
. 4. Segurança denegada e processo extinto. (TJ-CE - MSCIV: 06359683420228060000 Fortaleza, Relator.: WASHINGTON LUIS BEZERRA DE ARAUJO, Data de Julgamento: 27/03/2023, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 27/03/2023)-
grifamos.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a inicial do Mandado de segurança impetrado por servidor público, objetivando o registro e pagamento de horas extras trabalhadas nos últimos cinco anos. 2. Inicial indeferida por ausência de prova pré-constituída, com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar a adequação da via mandamental para a proteção de direito líquido e certo que exige prova documental pré-constituída, sendo inviável a dilação probatória. III . RAZÕES DE DECIDIR 4.
O mandado de segurança exige a demonstração inequívoca do direito líquido e certo por meio de prova documental pré-constituída, não admitindo dilação probatória (Lei n. 12.016/2009, art . 1º). 5. No caso concreto, os documentos apresentados não são suficientes para comprovar o alegado direito líquido e certo do impetrante, sendo necessária a produção de provas adicionais, o que inviabiliza a utilização do rito mandamental.
IV . DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "O mandado de segurança não admite dilação probatória, sendo imprescindível a comprovação do direito líquido e certo por meio de prova documental pré-constituída." (TJSC, Mandado de Segurança Cível n . 5042631-88.2024.8.24 .0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Sandro Jose Neis, Terceira Câmara de Direito Público, j. 24-09-2024).(TJ-SC - Mandado de Segurança Cível: 50426318820248240000, Relator.: Sandro Jose Neis, Data de Julgamento: 24/09/2024, Terceira Câmara de Direito Público) –
grifamos.

As razões do agravo interno, a seu turno, não infirmam esse fundamento central. A agravante insiste em sustentar que o termo de posse e os contracheques bastariam para amparar a pretensão mandamental, bem como defende a incidência automática do art. 14, § 3º, da Lei nº 7.442/2010. Todavia, como já exposto, tais elementos não suprem a ausência de prova funcional completa e pré-constituída, imprescindível à demonstração do direito líquido e certo.

Embora se reconheça que a emissão do documento apto à comprovação do tempo de serviço incumbe à Administração Pública, é certo que, em sede de mandado de segurança, compete à parte impetrante demonstrar, de plano, a existência do direito líquido e certo alegado. Nessa perspectiva, cabia-lhe instruir a petição inicial, desde o momento da impetração, com os documentos indispensáveis à comprovação do alegado, razão pela qual não merece acolhimento a tese de que a expedição da certidão de tempo de serviço constitui ônus da autoridade coatora.

Portanto, inexistindo prova documental robusta e pré-constituída acerca dos requisitos necessários à progressão funcional perseguida, inviável o manejo do mandado de segurança para o fim pretendido.

Ante o exposto,
conheço, porém, nego provimento ao agravo interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança, por ausência de prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo.

É como voto.

Belém-PA, datado e assinado no Sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

Belém, 21/05/2026